Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735463-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE JESUS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO A concessão de gratuidade de justiça pressupõe a demonstração documental da hipossuficiência econômica da parte, não bastando a mera alegação. Na hipótese, o agravante não apresentou documento comprobatório da renda que alega receber mensalmente, tampouco de suas despesas. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para comprovar, mediante documentação idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora